Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-88.2006.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001075-88.2006.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANOEL REIS DE PAIVA - CPF: 826.055.211-68 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Cleiton Zatar Colombo (VÍTIMA), CLEITON ZATAR COLOMBO - CPF: 032.761.501-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR DUAS VEZES – PRONÚNCIA – REFORMA DA PRONÚNCIA QUE CAUSOU PREJUÍZO E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE NULIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA OU PERSEGUIÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERAÇÃO DA NULIDADE PARA JULGAMENTO DO MÉRITO A FAVOR DO RECORRENTE – TENTATIVAS DE GOLPE COM FACA – INTENÇÃO DE MATAR NÃO ESCLARECIDA
–
CONDUTA DO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA – JULGADOS DO TJMT E TJTO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA - ARESTO DO TJMG -
RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

A tentativa de golpear com objeto perfurocortante pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE no 114181/2014; RSE N.U 1005042-69.2019.8.11.0000).

Não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000).

As circunstâncias do fato não revelam a intenção de matar na conduta do recorrente, razão pela qual a desclassificação da tentativa de homicídio “
se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042).

Sopesada a conduta [correr em direção a vítima em posse de uma faca], “
resta evidenciada a anunciação de provocar mal injusto e grave com a intimidação dirigida à pessoa da vítima, exercida como o efetivo uso de arma branca
” (TJTO, AP no 5008928-08.2012.827.0000).

Identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorre mais de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI) entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia (TJMG, RSE no 1.0362.10.001095-2/001).

Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para ameaça (CP, art. 147) e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do recorrente, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001075-88.2006.8.11.0032 – COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

RECORRENTE(S):

MANOEL REIS DE PAIVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por MANOEL REIS DE PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da ação penal (PJE N.U 0001075-88.2006.8.11.0032), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes – art. 121,
caput
, c/c art. 14, ambos do CP – (ID 82360072).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia, sob a assertiva de que “
a sentença reformou a decisão para as duas vítimas [...] para o malefício
”. No mérito, sustenta que “
somente carregava a faca e não houve espaço e tampouco tempo para intentar na investida de tentar matar
”.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia e desclassificada a tentativa de homicídio para ameaça ou perseguição.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento (ID 211882924).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 211882926).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio Tentado. – Art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes. – 1) Pretendida desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de perseguição ou ameaça, sob alegação de ausência de animus necandi na conduta do increpado. – Inadmissibilidade – Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, e não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi, não deve ser afastada, de pronto, a análise da causa pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem ao Princípio. – In dubio pro societate. – 2) Pleito pela reforma da sentença de pronúncia por suposta ofensa ao princípio do reformatio in pejus, para que conste na sentença de pronúncia somente a vítima Cleiton Zatar Colombo. – Improcedente – A sentença recorrida apenas sanou uma omissão, eis que o dispositivo não condizia com a fundamentação feita pelo magistrado sentenciante, sendo certo que toda a instrução processual se calcou sempre na prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, em face das vítimas Cleiton Zatar Colombo e Anselmo Colombo. – Nesta ordem de ideia, imperioso, pois, concluir que não houve violação ao princípio do reformatio in pejus, de modo que a sentença de pronúncia deve ser mantida. – Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 213427176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da pronúncia não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 07 de março de 2004, por volta das 21:00 horas, no Distrito do Bauxi, zona rural, neste município e comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado MANOEL REIS DE PAIVA, vulgo “Peixe”, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, com nítido propósito de matar, tentou golpear com duas facas as vítimas Cleirton Zatar Colombo e Anselmo Colombo, não consumando seu intento criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima Cleiton e o indiciado haviam discutido anteriormente em razão de uma partida de sinuca. Assim, após terem entrado em vias de fato, a vítima se deslocou para a sua residência, acompanhado de seu pai Anselmo.

Consta, ainda, que o increpado, não contente com a discussão, deslocou-se até a sua residência e apoderou-se de duas facas, dirigindo-se em seguida para a casa das vítimas.

Lá chegando pelos fundos, o indiciado, tentou golpear a vítima Cleiton Zatar Colombo, todavia, esta foi avisada por sua prima Liliane e saiu correndo sendo seguida pelo increpado, que antes disso, tentou golpear a vítima Anselmo Colombo, que conseguiu entrar em casa. Todavia, a Polícia Militar chegou ao local e prendeu o denunciado, que a todo momento dizia que iria matar a vítima Cleiton [...]

Pelo exposto DENUNCIO MANOEL REIS DE PAIVA, vulgo “Peixe”, como incurso no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por 02 (duas) vezes) [...]
” (Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes Ferraz, promotor de Justiça – fls. 7).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
Imputa-se ao réu MANOEL REIS DE PAIVA, a suposta prática do crime de tentativa de homicídio, porque no dia 07 de março de 2004, por volta das 21 horas, no Distrito de Bauxi, zona rural de Rosário Oeste/MT, o acusado, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, com nítido propósito de matar, tentou golpear com duas facas as vítimas Cleiton Zatar Colombo e Anselmo Colombo, somente não se consumando o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

A materialidade do crime de tentativa de homicídio é induvidosa, eis que restou demonstrada nos autos através do Boletim de Ocorrência colhido durante a instrução extrajudicial e depoimentos das testemunhas na fase judicial.

Quanto a autoria delitiva, existem nos autos indícios de autoria as quais entendemos como suficientes para a pronúncia do réu, vez que na data dos fatos, o acusado Manoel Reis de Paiva tentou golpear com duas facas as vítimas Cleiton Zatar Colombo e Anselmo Colombo, só não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

E desta feita, em que pese o réu não ter confessado a prática delituosa o seu depoimento perante a autoridade policial demonstra ter sido ele o autor dos fatos. Ademais durante a instrução processual não houveram negativas da conduta delituosa, houveram sim justificativas para o cometimento do ilícito.

Como se percebe, há fortes indícios de que, de fato, o réu praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado em face das vítimas, eis que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso de forma unânime, descrevendo com riqueza de detalhes todos os pontos.

Com isso, deflui-se que todo esse acervo probatória inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, revela a existência de indícios suficientes de autoria e prática de tentativa de crime doloso contra a vida descrito na denúncia imputada ao réu. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, pronuncio o réu MANOEL REIS DE PAIVA, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal
”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – fls. 435/481)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Cleiton Zatar Colombo, vítima (fls. 21), Anselmo Colombo, vítima (fls. 25), Hagapito Correa Pereira, testemunha (fls. 27), Elaine Miranda da Silva, testemunha (fls. 29), Meire Betania Fernandes Candido, testemunha (fls. 31), Manoel da Guia Paiva, testemunha (fls. 35), bem como procedeu-se interrogatório de MANOEL REIS DE PAIVA, recorrente

(fls. 33).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas

Cleiton Zatar Colombo e Anselmo Colombo
, as testemunhas
Elaine Miranda da Silva
, Eliezel Devaldo Pinto Silva e
Hagapito Correa Pereira e
interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID 211882916).

Dito isso vejamos.

Extraem-se que, em 7.4.2004
, por volta das 19h, no “
Bar do Paraguai
”, em Rosário Oeste/MT, ocorreu uma briga entre Cleiton Zatar Colombo [vítima] e MANOEL REIS DE PAIVA [recorrente], o qual foi agredido com um “taco de sinuca”, causando “
ferida contusa na suprahioidiana esquerda, escoriação na região côncavo da mão esquerda, lombar direita e dorsal esquerda
”, conforme Laudo Pericial no 01-02000971-01/2004 (fls. 53). No mesmo dia, por volta das 21h, o recorrente se dirigiu até a residência da vítima, munido com 2 (duas facas), momento em que os familiares das vítimas, que estavam na frente da referida casa, avisaram a chegada do recorrente. Na sequência, Anselmo Colombo entrou da residência para se esquivar do golpe de faca do recorrente; em ato contínuo, Cleiton Zatar Colombo correu e foi perseguida pelo recorrente até a chegada dos policiais militares, consoante declarações de Manoel da Guia Paiva e
Elaine Miranda da Silva [testemunhas], em ambas as fases de persecução penal (fls. 29; ID
211882916
).

Reconhece-se que a tentativa de golpear com objeto perfurocortante pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE no 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, as vítimas não sofreram qualquer lesão; a vítima não revelou que o recorrente tivesse a intenção de lhe matar, ao contrário, não soube explicar o motivo do ocorrido; e a discussão teve início após ingestão de bebida alcoólica pelo recorrente, consoante depoimento judicial da vítima (Relatório de Mídias - ID 211882916).

Com efeito, não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.8.2019).

As circunstâncias do fato não revelam a intenção de matar na conduta do recorrente, razão pela qual a desclassificação da tentativa de homicídio “
se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 114.9.2023).

Sopesada essa conduta [correr em direção a vítima em posse de uma faca], “
resta evidenciada a anunciação de provocar mal injusto e grave com a intimidação dirigida à pessoa da vítima, exercida como o efetivo uso de arma branca
” (TJTO, AP no 5008928-08.2012.827.0000, Relator(a): Célia Regina Regiso – 4.12.2013).

Noutro giro, considerada a pena máxima da ameaça – 6 (seis) meses de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia [21.11.2011 – fls. 251]

até a decisão de pronúncia [2.2.2018 –

fls. 443], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, VI, do CP (TJMG, RSE no 1.0362.10.001095-2/001 – Relator: Des. Corrêa Camargo – 10.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, para ameaça (CP, art. 147,
caput
) e, por conseguinte,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
de, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024